Tribunal: TJDFT
Processo: 0713969-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713969-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA PACIENTE: HUMBERTO ROCHA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de HUMBERTO ROCHA DE OLIVEIRA, em vista de suposto ato coator praticado pelo d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina, nos autos do processo n. 0701062-47.2023.8.07.0005, consistente no indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 154567891 dos autos de origem). Narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 26 de janeiro de 2023, pelo suposto cometimento dos delitos previstos no artigo 24-A da Lei no 11.340/06 e artigo 147 do Código Penal c/c artigo 61, II, “f”, ambos do Código Penal, no contexto dos artigos 5o e 7o da Lei 11.340/2006. Relata que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 10 de março de 2023, sendo, posteriormente, cancelada, ante a necessidade de readequação da pauta. Diante disso, menciona ter formulado pedido de revogação da prisão preventiva, o que restou indeferido. Explana que, na sequência, a audiência foi marcada para o dia 23 de maio de 2023. Sustenta que, devido à morosidade, a prisão cautelar se revela mais gravosa do que eventual pena em caso de condenação. Assevera que, até a realização da audiência, o paciente já estará preso por 3 meses e 26 dias, não prevalecendo, assim, o fundamento referente à garantia da ordem pública, especialmente considerando que o paciente aguardou a chegada da polícia e que inexiste qualquer elemento que demonstre que voltará a delinquir. Frisa que a folha de antecedentes penais do paciente revela que este nunca respondeu a inquérito policial ou outro procedimento criminal. Acrescenta que a alegação genérica de que o substrato fático se mantém hígido não procede, pois não levou em conta que o paciente está há quase 90 dias preso cautelarmente. Afirma, ademais, que, ao contrário do que consta na decisão impugnada, o paciente jamais esteve monitorado por tornozeleira eletrônica. Argumenta que a manutenção da prisão preventiva no presente caso representa ofensa clara aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de sanar a coação ilegal, revogando a prisão preventiva do paciente mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. É o breve relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do impetrante. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. (...) Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (...) Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (...) Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Outrossim, extrai-se do artigo 316, supratranscrito, que o juiz, durante o transcurso processual, poderá revogar a prisão preventiva, quando constatar a ausência de motivo para sua subsistência, ou novamente decretá-la, caso sobrevenha razões que a justifique. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva persistem. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante no dia 26 de janeiro de 2023, em vista da prática, em tese, dos delitos previstos no artigo 24-A da Lei no 11.340/06 e artigo 147 do Código Penal c/c artigo 61, II, “f”, ambos do Código Penal, no contexto dos artigos 5o e 7o da Lei 11.340/2006 (ID 147772107). Na audiência de custódia, realizada no dia 28 de janeiro de 2023, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, tendo em vista os seguintes fundamentos (ID 147852311): (...) O caso em tela se enquadra no art. 313, III, do CPP. É de se ver que este não é o primeiro episódio de violência doméstica envolvendo o conduzido. No feito n. 0714968- 41.2022.8.07.0005, em 14/11/2022 foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, tendo sido o ora custodiado devidamente intimado. Desta feita, foi ele preso em flagrante pelo descumprimento das medidas protetivas fixadas há pouco tempo, ocasião em que teria ameaçado a ofendida, o que denota ousadia e especial periculosidade, bem como insubordinação no tocante às determinações do Poder Judiciário. Tudo isso me leva a concluir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida imperiosa em face da gravidade concreta do crime, a fim de acautelar a segurança da vítima, bem como garantir a ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. Na espécie, a simples manutenção das medidas protetivas seria insuficiente, no momento, para garantir a incolumidade física da ofendida, bem como a ordem pública. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de HUMBERTO ROCHA DE OLIVEIRA (filho(a) de Verano de Deus Oliveira e de Maria das Graças Rocha Oliveira, nascido(a) em 30/03/1971), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (...) O d. representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática dos seguintes fatos delituosos (ID 148351406): (...) Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado, mesmo ciente das medidas protetivas de urgência deferidas a favor da vítima, enviou mensagens de áudio para um dos filhos que eles possuem em comum, com teor de grave ameaça a Valdirene, em que disse: “ (...) eu quero dar um tiro de doze na cara da sua mãe, mas tão puxado que eu quero ver miolo voar para todo lado, vou dar um tiro na cara dela para ver miolo voar para todo lado (...) e quem estiver lá vai também (...) Eu não aceito ela viver com alguém por nada nessa vida (...) a crueldade dela tem preço (...) se ela não quer nada comigo, voltar comigo, ela não vai viver também, eu não vou viver com ninguém e nem ela (...) nossa vida vai acabar, a minha vida vai acabar junto com a dela (...) é a última chance minha e dela” (...) A vítima ligou para a polícia militar e denunciado foi preso em flagrante. Ainda no local da abordagem, o denunciado ameaçou novamente a vítima dizendo que: “não teria nada a perder mais, que poderia até ser preso, mas assim que sair, ele matará a ex mulher, os filhos e se matará”, sendo que o disse em tom tranquilo. Consta que foram deferidas medidas protetivas de urgência em desfavor do denunciado nos autos de n.o 0714968-41.2022.8.07.0005 3 consistentes em: “b) a proibição de aproximação de OFENDIDA: VALDIRENE XAVIER DAS GRACAS OLIVEIRA, mantendo desta uma distância mínima de 400 (quatrocentos) metros; c) a proibição de contato com OFENDIDA: VALDIRENE XAVIER DAS GRACAS OLIVEIRA, por qualquer meio de comunicação (telefone, mensagem SMS, whatsapp, facebook, etc.);”, sendo que o denunciado tomou ciência das referidas medidas no dia 25.11.2022 4 . O denunciado é ex companheiro da vítima e eles foram casados por vinte e oito anos e possuem dois filhos em comum, de modo que os delitos foram cometidos com violência doméstica contra a mulher na forma da lei específica. Pelo exposto, o Ministério Público denuncia HUMBERTO ROCHA DE OLIVEIRA como incurso no(s) artigo(s) 24-A da Lei n.o 11.340/2006 e artigo 147 do Código Penal, este c/c artigo 61, II, “f”, do mesmo Código, no contexto dos artigos 5o e 7o, ambos da Lei 11.340/2006. Ante o quadro descrito, tem-se que os termos da denúncia, recebida pela decisão de ID 149076488 dos autos de origem, evidenciam a materialidade do delito e os indícios de autoria. Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, assim como a integridade da ofendida, considerando que o paciente foi preso em razão do descumprimento de medidas protetivas recentemente fixadas nos autos de n. 0714968-41.2022.8.07.0005 (ID 148351407), ocasião em que também teria ameaçado sua ex-companheira. Veja-se que, conforme relatado pelo policial militar, condutor do flagrante, o paciente narrou, ainda no local da abordagem, que “’NÃO TERIA NADA A PERDER MAIS, QUE PODERIA ATÉ SER PRESO, E ASSIM QUE SAIR, ELE MATARÁ A EX-MULHER, OS FILHOS E SE MATARÁ’, palavras estas ditas em tom bastante tranquilo.” A versão foi corroborada por outro policial militar presente no momento da abordagem (ID 14777108 – págs. 1/2). A vítima, por sua vez, em seu depoimento na fase investigatória, relatou, verbis: (...) foi casada com HUMBERTO ROCHA DE OLIVEIRA há vinte e oito anos e possuem dois filhos em comum, ambos maiores de idade, PAULO HAENRIQUE XAVIEIRA OLIVEIRA, 27 nos, e LUIZ FERNANDO XAVIER OLIVEIRA, 24 anos. Que HUMBERTO sempre apresentou comportamento agressivo, especialmente quando contrariado em suas vontades, já tendo a agredido a declarante moralmente e fisicamente em ocasiões anteriores. Que no início da relação, quando residiam em Formosa-GO, a declarante chegou a registrar ocorrência policial contra ele na delegacia da área e no final de 2022, registrou a Oc. 3279/2022 da 31° DP, contra HUMBERTO. Adicionou que HUMBERTO faz uso constante de bebidas alcoólicas, ficando ainda mais alterado quando sob efeito de álcool. Que HUMBERTO não aceita o fim do relacionamento e, desde o término, tem enviado mensagens de texto e áudio fazendo ameaças e intimidações contra a declarante. Adicionou que na oportunidade em que registrou a ocorrência referida, HUMBERTO já descumpriu diversas vezes inclusive já comparecendo em sua casa. Que na data hoje ele enviou diversas mensagens de voz via whatsapp para o filho da declarante a ameaçando de morte. Que então ligou para polícia para informar os fatos. Neste ato deseja representar criminalmente contra as ameaças sofridas. (grifo nosso) Por oportuno, convém, ainda, transcrever o relato da ofendida referenciado na decisão que deferiu as medidas protetivas (ID 148351407): Quando do registro da ocorrência policial, a vítima relatou que "está casada com HUMBERTO há 28 anos e possuem dois filhos, ambos maiores de idade. Que HUMBERTO sempre apresentou comportamento agressivo, especialmente quando contrariado em suas vontades, já tendo a agredido moralmente e fisicamente em situações anteriores. Que no início da relação, quando viviam em Formosa/GO, chegou a registrar ocorrência policial contra ele na delegacia daquela área.", conforme termo de declarações. Que HUMBERTO faz uso constante de bebidas alcóolicas, ficando ainda mais alterado sob o efeito de álcool. Que há aproximadamente oito meses, HUMBERTO lhe agrediu com soco e tapas no rosto, oportunidade em que o filho do casal interveio e os dois entraram em luta corporal. Que nessa ocasião, após brigar com o filho, HUMBERTO falou: TIRA SUA MÃE DAQUI SENÃO EU VOU ENSACÁ-LA. Que na ocasião chegou a embalar seus pertencentes para sair de casa, mas desistiu porque Humberto pegou uma arma de fogo e permaneceu bastante tempo com a arma na mão. Que depois desse acontecendo, algum tempo depois, em data que já não se recorda, foi agredida novamente por HUMBERTO, que sem qualquer motivo justificável, desferiu um tapa em seu rosto. Relata que no último dia 10, quarta-feira, já não suportando mais o convívio com HUMBERTO, decidida a colocar um fim definitivo no relacionamento, deixou sua residência e voltou a morar na casa de sua mãe. Que HUMBERTO não aceita o fim do relacionamento e, desde o término, tem enviado mensagens de texto e aúdio fazendo ameaças e intimidações contra a declarante. Informa que em um dos áudios HUMBERTO diz que caso a declarante registre ocorrência no âmbito da Lei Maria da Penha, é bom que ele fique preso pro resto da vida, pois se sair vai matá-la. Que em outro áudio HUMBERTO diz que caso a declarante insista em ficar fora de casa, ele irá se vingar fazendo algum mal contra os filhos. Que ele enviou também um vídeo em que aparece dentro de um supermercado comprando uma faca. Informou que HUMBERTO possui um rifle de caça que ele guarda dentro do quarto. Por fim, declarou que a maioria das mensagens nas quais HUMBERTO proferia ameaças contra a declarante foram enviadas de forma que podem ser visualizadas apenas uma única vez." (grifo nosso) Com efeito, as práticas delitivas do paciente no contexto da violência doméstica demonstram que o seu comportamento agressivo parece não ser eventual, a denotar especial periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva. Além disso, o descumprimento das medidas protetivas impostas, indicam o seu completo desrespeito às determinações judiciais, às leis e à vítima. Desse modo, a medida extrema se faz necessária a fim de se garantir a integridade da vítima, bem como para impor limites ao comportamento beligerante do impetrante, pouco importando, aliás, se fez uso anterior de monitoramento eletrônico. Destarte, eventual equívoco constante da decisão impugnada quanto ao ponto não afasta a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente. Saliente-se, ademais, que a prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Superadas tais questões, cumpre consignar que o fato de o paciente estar preso preventivamente há quase 90 dias não se caracteriza como fato novo a ensejar a revogação do decreto prisional. É certo que a Instrução Normativa no. 01/2011 do TJDFT tratou de estabelecer parâmetros objetivos, a fim de nortear a condução dos processos criminais, cujo artigo 1o, parágrafo único, assim dispõe: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri." (...). Todavia, o disposto na aludida instrução não goza de caráter vinculante, uma vez que, para a análise da necessidade da manutenção da prisão preventiva, devem ser levados em conta não apenas o mero decurso de tempo, mas também o risco que a liberdade do acautelado causaria às finalidades do que se propõe a resguardar o disposto no art. 312 do CPP. Em outras palavras, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e advogados distintos. Na hipótese, tem-se que a audiência designada para o dia 10 de março de 2023 foi cancelada, “tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências junto ao SIAPEN” (ID 151502986). Posteriormente, foi remarcada, com previsão para ocorrer em 23 de maio de 2023 (ID 155334502). Destarte, além do prazo de tramitação do feito não se mostrar excessivo, tem-se que dificuldades técnicas que acarretem o alargamento da marcha processual não são fundamentos suficientes à caracterização de situação de constrangimento ilegal. Nesse cenário, em que inexistente fato novo a justificar a modificação da situação processual do paciente (CPP, art. 316), tem-se que a medida extrema deve ser mantida, porquanto necessária ao resguardo da ordem pública e da integridade física e psíquica da ofendida. Pelos mesmos fundamentos, mostra-se evidente que a aplicação isolada de quaisquer outras medidas cautelares é inadequada e insuficiente no caso em análise. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ficam dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora